Tribunal: TJSP
Processo: 2112235-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Manejo por quem não é parte no processo. Hipótese de ente público que se insurge contra arresto de dinheiro para garantia de dívida de prestadora de serviços de saúde. Repasse de verbas públicas por ele a esta. Falta de interesse recursal. Combate de eventual ilegalidade que somente pode dar-se por meio de ação autônoma de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Manejo por quem não é parte no processo. Hipótese de ente público que se insurge contra arresto de dinheiro para garantia de dívida de prestadora de serviços de saúde. Repasse de verbas públicas por ele a esta. Falta de interesse recursal. Combate de eventual ilegalidade que somente pode dar-se por meio de ação autônoma de sua iniciativa. RECURSO NÃO CONHECIDO.